Tribunal: TJPA
Processo: 0801052-26.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12347 - Perturbação do trabalho ou do sossego alheios
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801052-26.2022.8.14.0013

APELANTE: CARLOS DE OLIVEIRA LISBOA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL. FIXAÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA Nº 23 DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática da contravenção penal prevista no art. 42, III, da LCP, fixando-lhe a pena de 1 (um) mês de prisão simples, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a absolvição por insuficiência de provas; ou (ii) a fixação da pena base no mínimo legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prova constante dos autos é suficiente para sustentar o édito condenatório; (ii) se a pena base pode ser fixada acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade restou demonstrada por meio do abaixo-assinado dos vizinhos e vídeos constantes nos autos. A autoria foi confirmada pelos testemunhos colhidos em juízo, inclusive da vítima e da mãe do apelante.
4. O depoimento da vítima foi claro e consistente, corroborado por demais elementos de prova que revelam a prática reiterada da contravenção. A negativa do réu mostrou-se isolada.

5. A condenação pode ser mantida com base em prova testemunhal idônea, bem como pelos documentos juntados aos autos.

6. A pena base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento na valoração negativa da culpabilidade e da conduta social, diante da persistência da conduta desde 2021 e dos reflexos na vizinhança

7. Ainda que os motivos e circunstâncias sejam neutros, a existência de pelo menos um vetor negativo autoriza a fixação da pena acima do mínimo, nos termos da Súmula nº 23 do TJPA.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
LCP, art. 42, III; CP, art. 59; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
TJAP, Apelação Criminal 0046753-32.2015.8.03.0001, Rel. Des. Cesar Augusto Scapin, j. 10/03/2016; TJPA, Súmula nº 23.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Carlos de Oliveira Lisboa inconformado com a r. sentença (ID Num. 23225897), que o condenou à pena de 01 (um) mês de prisão simples, a ser cumprida inicialmente no regime aberto e a substituiu por restritivas de direitos, pela prática do disposto no artigo 42, III, da LCP, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela absolvição do apelante, por insuficiência de provas ou a fixação da pena base no mínimo legal (ID Num. 23225904).

Em contrarrazões o apelado requereu o improvimento recursal (Num. 23225910).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo parcial provimento, para afastar a valoração negativa da culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime (Num. 30644730).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código Processual Penal.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 – DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA

Sem razão,
data venia
.

O artigo 42, III, da Lei 3.688/41, estabelece:

Art. 42. Perturbar alguém o trabalho ou o sossego alheios: III – abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos; Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.

Pois bem.

A materialidade da contravenção penal está comprovada pelos documentos juntados aos autos, especialmente o abaixo-assinado pela vizinhança do local, bem como pelos vídeos anexados (ID Num. 23225836), que denotam a perturbação a ordem.

A autoria, de igual forma, pelos depoimentos produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

O apelante Carlos de Oliveira Lisboa negou os fatos, declarando que a acusação não é verdadeira, que o estabelecimento responsável pelo barulho é outro bar, vizinho do seu (ID Num. 23225884).

A vítima Márcio Flavio da Silva Sampaio aduziu que a situação perdura desde 2021, que o bar do réu tem música ao vivo e se estende até a madrugada, 2h/2he30min. Informou que quando liga para polícia, eles chegam e diminui o som, mas depois volta a aumentar o volume e que o barulho incomoda. Que a perturbação ao sossego é mais aos finais de semana, mas o bar funciona de domingo a domingo, não respeitando ninguém (ID Num. 23225886).

A informante Maria Viana da Silva, mãe do apelante confirmou que os barulhos são produzidos pela parte da tarde, entrando pela noite, mas que a perturbação maior é no final de semana, declarou que por causa disso seu filho, dono do bar, já teve muito problema, que inclusive toma remédios para pressão alta e depressão.

Dessa forma, comprovadas autoria e materialidade da contravenção disposta no artigo 42, III, da LCP, pois consta dos autos que a conduta do apelante perturba consideravelmente o sossego da vizinhança do bar em que é proprietário, tornando isolada sua a negativa de autoria, razão pela qual não há como acolher a tese absolutória requerida, devendo ser mantida a condenação.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL ·CONTRAVENÇÃO PENAL ·PERTUBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. ART. 42, INCISO III, DECRETO-LEI 3.688/41 . AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) Os elementos de prova dos autos, especialmente os depoimentos prestados em juízo pelas vítimas e testemunhas, confirmam a contravenção penal praticada pelo acusado, tendo este, mediante uso de caixa de som em volume alto em sua residência, perturbou o sossego das vítimas, praticando a contravenção prevista pelo art. 42, III do Decreto Lei nº 3 .688/41. O próprio réu, em seu depoimento em juízo, confirma que em sua residência existe uma caixa de som e que costuma ligá-la aos finais de semana, em eventos familiares regados a bebida alcoólica. 2) A discussão acerca da inexistência de laudo pericial atestando a contravenção é·inócua, pois o crime de pertubação do sossego alheios (art. 42 do) prescinde de prova técnica, sendo possível sua comprovação através de prova testemunhal, o que restou satisfeito nos autos . 3) Presentes a materialidade e autoria da contravenção penal prevista pelo art. 42, III do Decreto Lei 3688/41, mantém-se íntegro o édito condenatório de primeiro grau. 4) Apelo conhecido e não provido.

(TJ-AP - APL: 00467533220158030001 AP, Relator.: CESAR AUGUSTO SCAPIN, Data de Julgamento: 10/03/2016, TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS)

3 – FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL

Para melhor análise, transcrevo a dosimetria da primeira fase da reprimenda (ID Num. 23225897 – Pág. 3 e 4)

CULPABILIDADE: O grau de intensidade da culpabilidade merece especial relevo no caso em apreço, haja vista que o sentenciado demonstra desprezo pelo bem-estar dos vizinhos que o cercam, sem se importar com as consequências de seus atos, praticando a conduta plenamente ciente do incômodo causado.

ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes do sentenciado.

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos indicam que o sentenciado é inclinado a praticar delitos na região onde se deram os fatos ora julgados, pelo que sopeso desfavoravelmente a presente circunstância.

PERSONALIDADE: Sem elementos para aferição.

MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça o sentenciado.

CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma o réu.

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: Inexistem consequências para além daquelas comuns ao fato típico sob análise.

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: Em nada a vítima colaborou para a execução do delito.

Constato que a culpabilidade está valorada negativamente de maneira idônea, isso porque de fato extrapola o tipo penal, vez que como narrado pela vítima, a perturbação se perpetua desde 2021, sem que o apelante tenha tomado qualquer medida para cessar ou reduzir os impactos de sua conduta, demonstrando não se importar com o sossego alheio.

Da mesma forma a conduta social, pois o apelante demonstra não conseguir viver em sociedade, diante da intranquilidade revelada pelos seus vizinhos, comprovada, inclusive, com o abaixo-assinado juntado aos autos.

Por outro lado, de fato, os motivos e as circunstâncias são neutras ao apelante, porém ainda que sejam assim considerados, não há como fixar a pena base no mínimo legal, ou seja, em 15 (quinze) dias de prisão simples, pois a Súmula 23, deste e. Tribunal de Justiça, dispõe que:

Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Dessa forma, devidamente fundamentada a sua fixação acima do mínimo estabelecido por lei, ou seja, 01 (um) mês de prisão simples, sendo razoável e proporcional ao caso concreto.

Destaco, ainda, que o direito de punir do Estado, para a contravenção em apreço, não se esvaiu no tempo; haja vista não terem se passado, entre os marcos interruptivos (artigo 117, incisos I e/ou IV, do Código Penal), mais de 03 (três) anos (artigo 109, inciso VI c/c artigo 110, §1º, do Código Penal).

4 – DISPOSITIVO

À vista do exposto, nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, 14/11/2025